Tribunal: TJDFT
Processo: 0744127-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ATÉ O 30o DIA DE NASCIMENTO DO CONCEBIDO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 50 (cinquenta) dias, conforme art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98.

2. In casu, conquanto a operadora tenha respeitado o interstício mínimo de 50 (cinquenta) dias previsto na respectiva legislação, deve também levar em consideração que a dependente do titular vinculado à estipulante se encontra em gestação de alto risco, devendo ser adotado o mesmo tratamento dado ao participante internado ou em tratamento quando da rescisão contratual, ou seja, “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (Tema 1082/STJ).

3. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC).

3.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido e a depreciação do quadro de saúde do participante registrado nas solicitações do médico assistente.

4. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.